Tribunal: TJSP
Processo: 0010005-28.2011.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Recurso em Sentido Estrito. PROVIDO APELO DO MP. – elevada a pena. Declarada a prescrição na forma do art. 109, V, CP. Prejudicado o RESE da defesa.
DADO PROVIMENTO AO RECURSO do MP e, de ofício, reconhecida a prescrição. Prejudicado o RESE da Defesa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010005-28.2011.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOSÉ
MARCIO CORDEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conhecendo do apelo apresentado por MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. Na sequência, foi reconhecido o
lapso prescricional, na forma do artigo 109, V, do Código Penal e JULGARAM
EXTINTA A PUNIBILIDADE DE JOSÉ MÁRCIO CORDEIRO. E
consideraram prejudicado o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
recorrente/apelado JOSÉ MÁRCIO CORDEIRO. V.U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010005-28.2011.8.26.0477 -Voto no 43474
2
VOTO No.
43474
AP. No.
0010005-28.2011.8.26.0477
COMARCA:
Praia Grande 1a. Vara Criminal
Recte.:
JOSÉ MÁRCIO CORDEIRO
APDO.:
JOSÉ MÁRCIO CORDEIRO
Apdo.:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Recdo.:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
MAGISTRADO "a quo" VINICIUS DE TOLEDO PIZA PELUSO
APELAÇÃO CRIMINAL
Recurso em Sentido Estrito.
PROVIDO APELO DO MP. elevada a pena. Declarada a
prescrição na forma do art. 109, V, CP. Prejudicado o RESE
da defesa.
DADO PROVIMENTO AO RECURSO do MP e, de ofício,
reconhecida a prescrição. Prejudicado o RESE da Defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010005-28.2011.8.26.0477 -Voto no 43474
3
Não se conformando com a R. decisão de fls. 85/87 ,
contra ela apresenta recurso de apelação o MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL, pedindo sua reforma. O apelado foi condenado por fato de 02
de maio de 2011, como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal, à pena
de três meses de detenção, em regime inicial aberto.
Pretende o órgão acusatório a elevação da pena. A
Defesa apresentou Recurso em Sentido Estrito de vez que o apelo por ela
interposto não foi recebido, considerado intempestivo.
Recursos
tempestivos,
arrazoados,
respondidos.
Manifestando-se nos autos neste Grau o Procurador de Justiça, por seu
membro oficiante nestes autos, se posicionou pelo não acolhimento do
pleito da Defesa, mantendo a sentença em seus termos e extensão. Quanto
ao pleito do órgão acusatório, se manifestou por seu acolhimento.
É O RELATÓRIO.
Pretende o órgão acusatório a revisão da pena para que
seja fixada no máximo previsto, um ano de detenção. Aponta as
consequências imediatas do crime, lesões sofridas pela vítima, a par do
abalo e transtorno psicológico na prole do casal.
A defesa pretende, em recurso em sentido estrito, o
recebimento de seu apelo.
Por ora, acolho o pleito do Ministério Público e
considerando as razões por ele expostas, consequências diretas do crime
conforme laudo pericial de fls. 35 destes autos de processo crime.
Realmente, na fase do artigo 59, do Código Penal, cabe
a fixação no máximo previsto em lei, pelo que fixo a pena reclusiva em um
ano de detenção, a ser cumprida em regime prisional aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010005-28.2011.8.26.0477 -Voto no 43474
4
Outrossim, considerando a data da sentença atacada,
fls. 85/87, publicação a fls. 88 na mesma data, 14 de outubro de 2014 e a
data de hoje
12 de janeiro der 2021 -, na forma do artigo 109, V, do
Código Penal, declaro a prescrição do feito.
Com a declaração de prescrição, fica prejudicado por
superação do momento o Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa
Apelante.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta,
conhecendo do apelo apresentado por MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
é DADO PROVIMENTO AO RECURSO. Na sequência, é reconhecido o
lapso prescricional, na forma do artigo 109, V, do Código Penal e JULGADA
EXTINTA
A
PUNIBILIDADE
DE
JOSÉ
MÁRCIO
CORDEIRO.
E
considerando prejudicado o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
recorrente/apelado JOSÉ MÁRCIO CORDEIRO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator